Tribunal: TJDFT
Processo: 0733251-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733251-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELSO CORREA FILHO AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente, lavrada nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, é indispensável a intimação prévia acerca do seu termo inicial, sob pena da prescrição se tornar arbitrária. Além do que, verifico que foram encontrados bens, conforme se observa do ID 32392571 - Pág. 441, ID 32392602 - Pág. 81 e ID 66778646. Não havendo impugnação e devidamente certificado, intime-se a parte exequente para promover andamento ao feito, devendo: atualizar o ‘valor devido’ constante no ID 66152341 até a data da penhora de ID66778683 (2/7/2020), decotando o valor penhorado e, após, atualizando apenas o saldo remanescente; indicar os dados bancários dos efetivos credores (principal e honorários), para fins deliberação do valor penhorado por meio de transferência eletrônica (artigo 906, parágrafo único do CPC), em razão das medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus; c) indicar objetivamente bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito nos moldes do artigo 921, III do CPC”. Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada deixou de observar tese fixada pela 2a Seção do STJ, no IAC n.o 1, oriundo do REsp n.o 1.604.412, vinculante em relação a todos os Tribunais de Segundo Grau e magistrados do país. Aduz que, consoante decidido pela Corte da Cidadania, o termo inicial do prazo prescricional se inicia após o transcurso de um ano de paralisação do processo, independentemente de prévia intimação do devedor. Acrescenta que a intimação prévia do devedor ao qual aludiu o acórdão referido é aquela exigida apenas para que o devedor possa exercer contraditório prévio em relação à questão da prescrição intercorrente e que essa intimação prévia existiu nos autos de origem. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento com imediata antecipação da pretensão recursal. Este Relator determinou a intimação do agravada para os fins do disposto no art. 932, inciso V, alínea “c”, do CPC. Embora devidamente intimado, o agravado não se manifestou. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. No julgamento do IAC n.o 1, oriundo do REsp n.o 1.604.412, a 2a Seção do STJ fixou as seguintes teses vinculantes: “1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, j. em 27/6/2018, DJe 22/8/2018). Assim, consoante assentado no julgado vinculante, é dispensável a intimação prévia do devedor para o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, iniciando-se automaticamente após o transcurso do prazo de suspensão do processo ou de um ano de paralisação do curso do feito, por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei de Execução Fiscal. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do colendo STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3. Na ocasião, restou estabelecido que é desnecessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi devidamente observado na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1818978/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). No caso dos autos, o ilustre magistrado singular considerou que era indispensável a intimação prévia do devedor para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, contrariando o entendimento vinculante estabelecido no julgado referido. Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, com base no art. 932, inciso V, alínea “c”, do CPC, determinar ao ilustre magistrado singular que analise se ocorreu a prescrição intercorrente, afastando o óbice da necessidade de intimação prévia para o início da contagem desse prazo. Publique-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2020 18:49:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator